Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO CREDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão originária de indeferimento da penhora de verba salarial do devedor/agravado.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em abril de 2023; (ii) foram realizadas inúmeras e infrutíferas tentativas de localização de bens da parte devedora; (iii) em agosto de 2024, foi suspenso o curso processual (CPC, art. 921, inc.III); (iv) após a renovação das diligências (a pedido do credor), sem sucesso, a instituição financeira requereu a penhora de percentual das verbas salariais do devedor; (v) o pedido foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de percentual das verbas de natureza salarial da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar (STJ, EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora em percentual reduzido (5%) constitui medida impositiva, sem impor onerosidade excessiva ao devedor, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência.
6. Ademais, a ausência de outros bens penhoráveis e a inércia do executado em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora em percentual bem reduzido (5%), como forma de preservar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16.12.2022; EREsp n. 1.582.475/MG e n. 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cìvel, PJe 23-9.2021; acórdão 1728741, Rel. Des Renato Scussel e Rel. Designado Des Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 27.7.2023.